Tribunal: TJSP
Processo: 2240585-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 2. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. REJEIÇÃO 3. DECISÃO MANTIDA. 4. NÃO OCORRÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESARIO INDIVIDUAL NÃO TEM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. 5. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A COMPOSIÇÃO DO SALDO ENCONTRADO EM CONTA CORRENTE DO EXECUTADO. 6. RECURSO

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 2. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. REJEIÇÃO 3. DECISÃO MANTIDA. 4. NÃO OCORRÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESARIO INDIVIDUAL NÃO TEM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. 5. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A COMPOSIÇÃO DO SALDO ENCONTRADO EM CONTA CORRENTE DO EXECUTADO. 6. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240585-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LILIAN
RODRIGUES FERRAZ, é agravada ALANIR LOURENÇO DE OLIVEIRA ESTEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240585-18.2019.8.26.0000 -Voto no 75665
2
Ag. 2240585-18.2019.8.26.0000 São Paulo 2a VC / F.R. Pinheiros VOTO 75665
Agte: Lilian Rodrigues Ferraz.
Agdo: Alanir Lourenço de Oliveira Esteves.
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. 2. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE.
REJEIÇÃO 3. DECISÃO MANTIDA. 4. NÃO OCORRÊNCIA DE
DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
EMPRESARIO
INDIVIDUAL
NÃO
TEM
PERSONALIDADE
JURÍDICA
PRÓPRIA.
5.
IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE
PROVA SOBRE A COMPOSIÇÃO DO SALDO ENCONTRADO
EM CONTA CORRENTE DO EXECUTADO. 6. RECURSO
DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 175 que,
em execução de título extrajudicial, rejeitou a alegação de
impenhorabilidade do montante constrito.
Alega a agravante que a decisão não pode subsistir, pois
os valores conscritos são impenhoráveis. Aduz que, embora efetuada a
desconsideração inversa na espécie, o montante bloqueado constitui
verba salarial, já que é fruto do desenvolvimento de sua atividade.
Postula ainda a concessão da gratuidade processual. Pede a reforma.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo,
apresentada resposta.
Inicialmente o recurso foi distribuído à 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial desta Corte. Em seguida, os autos
foram redistribuídos, em cumprimento ao v. Acórdão de fls. 195/199, o
qual reconheceu a incompetência daquela Câmara e determinou a
redistribuição a uma das Câmaras integrantes da Subseção de Direito
Privado II. Após, vieram-me conclusos.
É o relatório.
Confirmo o deferimento da gratuidade feito à agravante
no preâmbulo do recurso (fls. 178/180) apenas para o processamento do
presente feito.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Cumpre
inicialmente
esclarecer
que
o
empresário
individual, ainda que registrado, não tem personalidade jurídica própria.
Anote-se que sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica tem
fins exclusivamente tributários, de modo que não há dupla personalidade
do empresário individual. Com efeito, as obrigações exercidas pela
pessoa física se confundem com aquelas assumidas pela firma comercial,
e vice-versa (cf. TJSP, AI n. 0275614-81.2010.8.26.0000, 26a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Andreatta Rizzo, j. 25.08.2010). Assim, não
há que se falar em desconsideração inversa da personalidade jurídica na
espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240585-18.2019.8.26.0000 -Voto no 75665
3
No mais, ressalte-se que é indiferente a circunstância
de que valores referentes a salário tenham sido depositados em conta
corrente, consoante entendimento externado pelo STJ, verbis: “Sobre a
interpretação a ser conferida ao art. 649, IV, do CPC, extraem-se dos
vários precedentes jurisprudenciais desta Corte os seguintes enunciados:
“É possível a penhora 'on line' em conta corrente do devedor, contanto
que ressalvados valores oriundos de depósitos com manifesto caráter
alimentar." (REsp 904.774/DF, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJe de 16.11.2011); "São impenhoráveis os valores depositados em
conta destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria do
devedor." (AgRg no Ag 1.331.945/MG, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, DJe de 25.8.2011); "Indevida a penhora sobre percentual da
remuneração depositado em conta-corrente, pena de violação do artigo
649, inciso IV, do Código de Processo Civil." (AgRg no REsp
1.147.528/RO, 1a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de
10.12.2010); "Indevida penhora de percentual de depósitos em conta-
corrente, onde depositados os proventos da aposentadoria de servidor
público federal. A impenhoralibilidade de vencimentos e aposentadorias
é uma das garantias asseguradas pelo art. 649, IV, do CPC." (AgRg no
REsp 969.549/DF, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de
19.11.2007, p. 243); "É inadmissível a penhora parcial de valores
depositados em conta-corrente destinada ao recebimento de salário ou
aposentadoria por parte do devedor." (AgRg no REsp 1.023.015/DF, 3a
Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 5.8.2008)”. (Rec. Esp.
1.211.366/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJU 13.12.2011).
No entanto, a lei atribui ao executado o ônus de provar
que a constrição determinada recaiu sobre verbas impenhoráveis (cf. art.
854, § 3o, I, do C.P.C.). Todavia, não há nos autos elementos que
demonstrem que as quantias constritas (fls. 260 dos autos principais)
sejam decorrentes de verba salarial recebida pela recorrente. Com efeito,
os extratos a fls. 165/174 não permitem identificar a origem dos
depósitos realizados por terceiros e nem mesmo o bloqueio realizado, de
modo que não permite aferir a impenhorabilidade do montante constrito.
Assim, o que se constata é que não ficou demonstrado
que os valores constritos sejam mesmo verbas impenhoráveis.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator